Tribunal: TJDFT
Processo: 0729138-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ARTIGO 47 DO DECRETO LEI 3.688/1941. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CRIME HABITUAL. FLAGRANTES DIVERSOS. CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO DELITO. TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para, assim, absolver o réu das penas do artigo 47 do Decreto-lei 3.688/41, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal.
2. No presente caso, o conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Registro de Atividade Policial - RAP no 158033-2021) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais militares e da testemunha, passageira da Van, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
3. Incorre na conduta descrita no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941 o acusado que exerce, habitualmente, profissão ou atividade econômica de transporte remunerado de passageiros, sem atender os critérios da profissão de motorista previstas na Lei 13.103/15 ou na forma das Leis Distritais que regulam a prestação de serviço de transporte (Leis no 2.843/2001, 4.011/2007, 5323/2014 e 5.691/16).
4. O transporte irregular de passageiros capitulado no art. 47 da LCP (exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício) é delito habitual. Nesse quadro, para que seja configurada a prática da contravenção penal é necessária a prática reiterada e de forma irregular da atividade profissional especializada e regulamentada, o que restou devidamente comprovado nos autos.
5. No caso, a FAP juntada aos autos (ID 62782324), bem como a prova oral produzida se mostram suficientes para comprovar a elementar da habitualidade. Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1857983, 07017806020228070011, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no PJe: 14/5/2024.
6. A verificação de outros fatos pretéritos relativos à mesma conduta da prática de transporte irregular de passageiros, por si só, não configura eventual "bis in idem", sobretudo na medida em que o período objeto da denúncia, de 10/11/2020 até 04/10/2021, não se encontra abarcado por nenhuma outra denúncia em desfavor do acusado.
7. Comprovada a prática da contravenção penal de exercício ilegal de profissão ou atividade, conforme descrita na denúncia, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, é inevitável o decreto condenatório, posto que, a materialidade delitiva e a autoria são incontroversas pelos elementos de convicção colhidos ao longo da instrução criminal, justificando a reforma da sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada. Condenado o réu/recorrido como incurso na norma incriminadora do artigo 47 do Decreto-lei 3.688/41 à pena de 30 (trinta) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
9. Sem custas e sem honorários.